Tribunal: TJES
Processo: 5030680-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5030680-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Paulo Roberto Siqueira Vianna contra acórdão que, em sede de apelação cível, fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 10.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC, em execução fiscal extinta após decisão do STF no Tema 779. Alega o embargante a existência de erro material na interpretação do dispositivo legal, omissão quanto à jurisprudência do STJ no Tema 1076 e ausência de enfrentamento sobre a alegada irrisoriedade dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve erro material na interpretação do art. 85, § 8º, do CPC ao admitir fixação por equidade em razão do alto valor da causa;
(ii) saber se houve omissão na análise do Tema 1076 do STJ, sobre a inaplicabilidade da equidade em causas com proveito econômico mensurável;
(iii) saber se houve omissão quanto à alegação de irrisoriedade do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica erro material, uma vez que a interpretação do art. 85, § 8º, do CPC é juridicamente plausível e decorre de valoração normativa, não de erro objetivo de fato.
4. A omissão quanto ao Tema 1076/STJ não se configura, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma implícita, distinguindo o caso concreto daquele paradigma, com base na ausência de proveito econômico imediato e em peculiaridades da execução fiscal contra a Fazenda Pública.
5. A alegada irrisoriedade da verba honorária foi enfrentada, sendo considerado que o valor fixado guarda proporcionalidade com a baixa complexidade da causa e atuação profissional exigida.
6. A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente, clara e coerente com os elementos dos autos, sendo vedada a rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos.
7. A oposição dos embargos com intuito de rediscutir fundamentos rejeitados, sob o pretexto de omissão ou erro material, não se coaduna com os limites legais do recurso (CPC, art. 1.022).
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo invocado pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configura erro material a interpretação jurídica fundamentada de dispositivo legal.
2. Não há omissão quando a matéria é apreciada de forma suficiente, ainda que sem menção expressa a todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte.
3. A fixação de honorários por equidade é cabível em hipóteses excepcionais, inclusive quando o valor da causa é elevado, desde que presente a baixa complexidade da demanda e a atuação profissional limitada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 1.022, I a III; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1076; STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/05/2020; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 309.302, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.968.225, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Alega o embargante que: i) O acórdão incorreu em erro material, ao interpretar o art. 85, § 8º, do CPC como autorizador da fixação equitativa de honorários em razão do valor elevado da causa — hipótese não contemplada na literalidade do dispositivo; ii) houve omissão quanto à análise do argumento, expressamente apresentado nas contrarrazões de apelação, sobre a inaplicabilidade da equidade em causas de valor elevado com proveito econômico mensurável, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1076; iii) o acórdão também teria se omitido ao não se manifestar sobre a irrisoriedade do valor arbitrado (R$ 10.000,00), inferior a 1% do valor da causa, o que afrontaria a jurisprudência do STJ sobre o caráter sancionador e remuneratório da verba honorária. Por fim, requer a correção do acórdão para reconhecer a inaplicabilidade da equidade, aplicando-se os percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, que se enfrente expressamente os dispositivos e precedentes invocados, para fins de prequestionamento.

Em sua manifestação, o embargado alegou que: i) Os embargos revelam mero inconformismo, buscando rediscutir matéria já decidida; o acórdão não apresenta qualquer omissão ou contradição, tendo enfrentado adequadamente os pontos relevantes; iii) a fixação por equidade se justifica diante da baixa complexidade da causa, da ausência de proveito econômico efetivo, e da jurisprudência do STJ e STF que admite o critério equitativo mesmo em causas de alto valor nominal. Argumenta também que o Tema 1076/STJ não se aplica ao caso, por se tratar de execução extinta com base em cancelamento da CDA após decisão do STF, o que é situação diferenciada. Ao final, requer a rejeição dos embargos.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 04 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, cuida-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Alega o embargante que: i) O acórdão incorreu em erro material, ao interpretar o art. 85, § 8º, do CPC como autorizador da fixação equitativa de honorários em razão do valor elevado da causa — hipótese não contemplada na literalidade do dispositivo; ii) houve omissão quanto à análise do argumento, expressamente apresentado nas contrarrazões de apelação, sobre a inaplicabilidade da equidade em causas de valor elevado com proveito econômico mensurável, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1076; iii) o acórdão também teria se omitido ao não se manifestar sobre a irrisoriedade do valor arbitrado (R$ 10.000,00), inferior a 1% do valor da causa, o que afrontaria a jurisprudência do STJ sobre o caráter sancionador e remuneratório da verba honorária. Por fim, requer a correção do acórdão para reconhecer a inaplicabilidade da equidade, aplicando-se os percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, que se enfrente expressamente os dispositivos e precedentes invocados, para fins de prequestionamento.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

O ponto central da questão é, portanto verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se à execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra Paulo Roberto Siqueira Vianna, posteriormente extinta após decisão do STF no Tema 779. O Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Em apelação, foi reconhecida a responsabilidade do ente público, mas os honorários foram reduzidos para R$ 10.000,00, com base no critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O ato embargado foi no sentido de que o Estado deu causa à execução mesmo após decisão do STF que modulava os efeitos da inexigibilidade, e que os honorários fixados por equidade eram justificáveis, diante do elevado valor da causa, da baixa complexidade da demanda e da atuação processual pouco exigente.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido. Conforme se observa, a alegação de erro material não procede. A interpretação do art. 85, § 8º, embora contrária ao entendimento primário do Tema 1076/STJ, não se trata de erro objetivo de fato, mas sim de interpretação jurídica fundamentada, o que afasta a caracterização de erro material nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Quanto à suposta omissão sobre o Tema 1076/STJ, o acórdão embargado, ainda que não o tenha citado de forma expressa, tratou da matéria de forma implícita, ao destacar que o caso não envolvia proveito econômico aferível e que a extinção da execução decorreu de reconhecimento administrativo e cancelamento da CDA, com base em decisão do STF. Foram inclusive citados precedentes que distinguem a aplicação do Tema 1076 em hipóteses envolvendo a Fazenda Pública e a Lei de Execução Fiscal.

No tocante à alegada irrisoriedade da verba honorária, o acórdão enfrentou a questão ao justificar, de forma suficiente, que o montante fixado guarda proporcionalidade com a simplicidade da causa e a atuação profissional. A resposta, ainda que sucinta, foi compatível com o dever de fundamentação.

Ademais, conforme as regras aplicáveis à espécie:

"O julgador NÃO precisa rebater cada argumento isoladamente. Basta enfrentar questões RELEVANTES e IMPRESCINDÍVEIS para a resolução."

"NÃO HÁ CONTRADIÇÃO quando é possível extrair uma linha argumentativa coerente do julgamento como um todo."

"NÃO HÁ OBSCURIDADE quando for possível compreender os motivos do julgado, mesmo que a redação não seja ideal."

Além disso, o acórdão adotou interpretação respaldada em jurisprudência do STJ e STF, e justificou que a adoção da equidade visou evitar condenação desproporcional. A fundamentação, portanto, é coerente, inteligível e suficiente, ainda que não atenda ponto a ponto todos os fundamentos da parte vencida.

Pela jurisprudência e pela própria fundamentação da decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada prova ou argumento isoladamente, desde que a questão central tenha sido devidamente apreciada. Foi o que ocorreu aqui.

Ressalta-se que, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, não há necessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria a embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Assim, não há omissão quando as questões relevantes lançadas nos autos são devidamente abordadas, pois ela só se verifica quando deixa-se de analisar ponto fundamental ao deslinde da lide, o que não é o caso. Neste sentido já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie
,
na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia
. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

No mesmo sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) (destaquei)

Por fim, registra-se que “
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
”.
(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar